Tribunal: TJDFT
Processo: 0708569-31.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0708569-31.2024.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: RICARDO IZAIAS MENDONCA AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO O recorrente foi intimado a instruir o feito com comprovantes da alegada hipossuficiência (ID 62442336), mas se manteve inerte, ensejando decisão de indeferimento da gratuidade de justiça (ID 63501907). Em seguida, formulou pedido de reconsideração (ID 63673709), acostando aos autos os documentos de IDs 63673710 a 63673713. É o relato do necessário. Decido. Na forma do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No caso em tela, os documentos apresentados - contracheques e CTPS foram acostados aos autos tardiamente. Consequentemente, correta a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao avaliar os requisitos de concessão no momento da interposição do recurso inominado. Todavia, ainda que a destempo, infere-se dos referidos documentos a hipossuficiência alegada, que, ademais, não foi impugnada pela empresa recorrida, ante a ausência de contrarrazões ao Recurso Inominado e ao Agravo Interno. Nesse cenário, portanto, em juízo de retratação, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, nos termos do artigo 1.021, parágrafo 2o, do CPC. Anote-se. Ressalte-se, entretanto, que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade da parte beneficiária pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, ficando apenas suspensa a sua exigibilidade (Art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC). Assim, os honorários podem ser executados com a comprovação de alteração da situação financeira que excepcionaliza o benefício ora concedido. Concluída a atualização do cadastro, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital